Tribunal: TJDFT
Processo: 0724431-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. PRAZO CONTRATUAL PARA RESCISÃO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por compradora em face de construtora vendedora visando a resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel devido ao atraso na entrega, bem como a devolução dos valores pagos, aplicação de multa contratual e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão do contrato por culpa da ré, a restituição dos valores pagos pela autora, aplicação da multa contratual e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Ambas as partes apelaram.
II. Questão em discussão
2. Quanto ao apelo da ré, há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação dos valores pagos pela autora; (ii) estabelecer se a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da ré e se a cláusula que limitava o prazo para o comprador optar pela resolução era abusiva; (iii) verificar se a restituição dos valores deve ocorrer no prazo de 60 dias após o “habite-se”; (iv) analisar se a comissão de corretagem deve ser restituída.
3. No que concerne ao apelo da autora, há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação do valor total que a autora afirma ter pago; (ii) determinar se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A ré carece de interesse recursal quanto ao pedido de não inversão da cláusula penal, pois o Juízo de origem não determinou a inversão.
5. O relatório de pagamentos elaborado pela própria ré é suficiente para comprovar os desembolsos da autora, pois aquela não impugnou a autenticidade ou a falsidade do documento, limitando-se a alegar genericamente a inexistência de prova dos pagamentos (CPC 430 431 436 II III parágrafo único).
6. A cláusula contratual que limita o prazo para o consumidor optar pela resolução contratual em caso de atraso na entrega do imóvel é abusiva e nula de pleno direito (CDC 51 IV).
7. O atraso na entrega do imóvel justifica a rescisão do contrato por culpa da vendedora, impondo-se a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, acrescido dos encargos contratuais e da comissão de corretagem. Precedentes do STJ e do TJDFT.
8. O prazo para restituição dos valores pagos pelo comprador, em caso de rescisão por culpa da vendedora, é de 60 dias contados da resolução contratual, conforme art. 43-A, §1o, da Lei n. 4.591/1964.
9. Não se conhece de documento juntado apenas na instância recursal, sem que a parte apresente justo impedimento para anexá-lo na origem (CPC 435), sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
10. Se a única prova dos desembolsos feitos pela autora corresponde a um relatório do saldo devedor elaborado pela ré, o montante a ser restituído deve corresponder ao valor indicado nesse documento, pois o dano material exige comprovação (CC 944).
11. O atraso na entrega do imóvel por mais de 12 meses, aliado ao fato de que a autora contava com o imóvel para fixar residência antes do nascimento de sua filha, configurou abalo moral relevante, justificando a indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00.
IV. Dispositivo
12. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, no mérito, deu-se-lhe parcial provimento. Não se conheceu de documento juntado pela autora na instância recursal e deu-se parcial provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 430 431 435 436 II III parágrafo único; CDC 2 3 51 IV; Lei 4591/1964 43-A 67-A § 5; CC 389 405 406 §§ 1 2 3 944
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 938 do STJ; Súmula 543 do STJ; Súmula 362 do STJ; STJ, REsp n. 1.881.778/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025; STJ, AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.352.012/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024; STJ, Acórdão 1967186, 0700712-13.2024.8.07.0009, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 1970308, 0714788-76.2023.8.07.0009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025); TJDFT, Acórdão 1933694, 0715715-19.2021.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.357.325/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.651.327/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.461.357/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.